Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718763-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER DA SILVA TURBIANI IMPETRANTE: VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de WAGNER DA SILVA TURBIANI, tendo em vista a decisão proferida pelo JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF que, nos autos do procedimento cautelar 0743731-30.2023.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 58880265, p. 282/290). Em suma, afirma o impetrante que, em 05/04/2024, o paciente foi preso preventivamente no âmbito da “Operação Refil Verde”, por supostamente compor organização criminosa que atua no transporte e difusão ilícita de entorpecentes (“canetinhas de THC”). Aduz que, não obstante a necessidade de avaliação individual das imputações e condutas, bem como da ponderação sobre o cabimento, ou não, da gravosa medida de prisão caso a caso, a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente e mais oito investigados sob o mesmo e comum pretexto da garantia da ordem pública, de maneira que o decreto prisional carece de fundamentação idônea. Sustenta que, conforme Relatório CORD 039/2023, o paciente não detinha qualquer controle sobre as operações, não anunciava nem expunha o produto nas redes sociais, não controlava os sites e links de venda, não mantinha contato com quaisquer “fornecedores”, não gerenciava as compras, não se comunicava com os compradores e sequer sabia quem eram os destinatários, sendo-lhe atribuída apenas e tão somente a suposta realização das postagens dos produtos via Correios. Assevera que o paciente não integra e nunca integrou qualquer célula criminosa, possuindo bons antecedentes, núcleo familiar sólido, emprego e residência fixos. Defende a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, as quais nem sequer foram avaliadas pela magistrada de origem. Reitera que o paciente não engendrou, tampouco operou o alegado esquema, sendo-lhe atribuída tão somente a efetivação das postagens, inexistindo, portanto, qualquer mínima evidência de periculum libertatis ou risco de reiteração delitiva. Conclui pela ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja posto, de imediato, em liberdade, mediante a revogação do decreto de prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). No mérito, pede a concessão definitiva do writ. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Analisando-se os autos do pedido de medidas cautelares no 0743731-30.2023.8.07.0001, especialmente os termos da representação da Autoridade Policial da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/PCDF (ID 189867220) tem-se que o paciente, indiciado pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, c/c 40, V, da Lei 11.343/06; art. 2o, c/c §3o, da Lei 12.850/13; art. 1o, c/c § 4o, da Lei 9.613/98, e artigos 283 e 284 do Código Penal, integraria organização criminosa voltada ao mercado ilícito de drogas, operacionalizado por meio de redes sociais. Segundo apurado pela equipe policial da CORD, os líderes do esquema, Rodrigo dos Santos Martins e Yasmin Nadai Martins, contratavam influenciadoras digitais do Distrito Federal para divulgarem a venda de produtos das empresas ilícitas virtuais WEEPOD e GREENBEE, tais como: derivados de cannabis, em especial óleo de CDB; refil para cigarros eletrônicos compostos por óleo de THC e aparelhos para o consumo desses produtos. O casal utilizaria uma conta laranja em nome de Felipe da Silva Ramos para o recebimento do dinheiro das vendas na plataforma de comercio online WEEPOD. Em relação ao paciente, apurou-se que seria o destinatário dos valores provenientes das vendas na plataforma GREENBEE, residindo próximo ao endereço destinatário das remessas de drogas para envase vindas de Foz do Iguaçu, bem como de agências dos Correios, de onde milhares de remessas de drogas foram distribuídas pelo país, centenas para o Distrito Federal, em curto período. Outrossim, constatou-se transferência de valores da conta de Felipe da Silva Ramos, beneficiário dos valores referentes às compras efetuadas no portal Weepod.com, para conta da pessoa Jurídica PHOENIX BALANÇAS, de propriedade do paciente. Nesse contexto, sobreveio a decisão impetrada decretando a prisão preventiva dos investigados. Confira-se (ID 192297407): Trata-se de REPRESENTAÇÃO da Autoridade Policial da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/PCDF em que requer o deferimento de QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS, INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS, PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO e BLOQUEIO DE VALORES em desfavor de RODRIGO DOS SANTOS MARTINS, YASMIN NADAI MARTINS, CARLOS RENATO MÁXIMO ANDRADE, FABÍOLA DALA ROSA, WAGNER DA SILVA TURBIANI, ELISA DE ARAÚJO MARDEN, RHAYNARA DIDOFF, LETÍCIA SUSANE CORREIA CASTRO, MATTHEUS DOS SANTOS CAMARGO e FELIPE DA SILVA RAMOS. Pondera a autoridade policial que as referidas medidas se mostram necessárias para a continuidade das investigações a respeito dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de capitais e outros, supostamente praticados pelos investigados (ID n. 189867220). O Ministério Público oficiou, em seu parecer, pelo deferimento da representação (ID n. 190112937). É a síntese do necessário. Decido. Antes de analisar cada um dos pedidos pormenorizadamente, passo a tecer considerações a respeito dos desdobramentos da presente investigação, bem como a respeito da participação de cada um dos investigados na suposta organização criminosa que atua no transporte e difusão ilícita de entorpecentes. A presente investigação iniciou-se após a localização de perfis do Distrito Federal que anunciavam a venda de vaporizadores e outros dispositivos semelhantes contendo essências com alto teor de “THC”, perfis estes vinculados a ELISA, LETÍCIA e RHAYNARA. Com o auxílio das influenciadoras do Distrito Federal, os perfis @weepod_oficial, @calicream710 e @greenhoney1 propagavam a venda do material ilícito. Consoante se verificou após acesso aos dados telemáticos fornecidos pela empresa Apple, RHAYNARA recebe pagamentos mensais do grupo para divulgar os entorpecentes em suas redes sociais, enquanto ELISA recebe vários refis, de elevado valor agregado, para fazer as publicações (pág. 75 do ID n. 189867220). Após a requisição de informações junto à empresa Instagram, foi possível verificar que os perfis pertencem aos investigados RODRIGO e YASMIN, ao passo que estão vinculados a terminais telefônicos e e-mail’s a eles pertencentes. Pelo que se tem até o momento, em um curto período, foram feitas mais de 3.000 remessas de encomendas para diversos Estados, sendo que mais de 200 tiveram como destino o Distrito Federal. Realizadas novas diligências por meio da análise de perfis das redes sociais, em especial o Instagram, foram localizados outros dois perfis, quais sejam @perfildagreenbe e @perfilgreenbeeoficial, nos quais são publicadas diversas remessas de pacotes de cor preta, idênticos a um pacote apreendido no Distrito Federal com drogas. Com a finalidade de verificar eventual semelhança entre os perfis Greenbee e Weepod/GreenHoney, que já eram alvos da investigação, foram acessadas as informações dos domínios registrados pelos perfis. Não por coincidência, verificou-se que todos estão registrados em nome de “Joice Esen”. Em diligência para tentar verificar o destino dos valores referentes às vendas de entorpecentes na internet, os policiais simularam uma compra através do site vinculado aos perfis Greenbee, sendo possível constatar que a conta pix estava registrada em nome de WAGNER DA SILVA TURBIANI. Solicitado RIF junto ao COAF, verificou-se que WAGNER movimentou mais de R$500.000,00 em curto período. Há, inclusive, uma transferência de R$10.000,00 para a conta do alvo FELIPE DA SILVA RAMOS, indicado como destino das vendas do site Weepod.com. Em consulta aos bancos de dados, constatou-se também que a empresa de WAGNER (Phoenix Balanças) está localizada na Rua Felipe Cardoso de Campos, 290, Vila Caiuba, São Paulo/SP, endereço que dista 500 metros do local indicado como destino das drogas que chegam de Foz do Iguaçu. Com o deferimento da quebra do sigilo de dados telemáticos, foi possível esclarecer a dinâmica dos fatos ora investigados, bem como colher informações a respeito da logística de preparo e remessa da substância entorpecente. Pelo que consta do Relatório n. 02/2024 – CORD (IDs n. 184044196 e 184044197), há um aparato organizado de difusão dos entorpecentes para diversos Estados da Federação, atuando os investigados CARLOS RENATO e RAPHAEL na remessa das encomendas junto aos correios e empresas de logística. Após a chegada dos potes contendo óleo de THC na residência de WAGNER, a ele incumbe preparar os refis que serão remetidos aos clientes, período em que mantém estreito contato com RODRIGO. Foram localizadas fotografias vinculadas a WAGNER (alcunha “baixinho”) em que aparece manipulando o insumo de origem ilícita (pág. 53 do ID n. 189867220). Chama a atenção o fato de que o fundo que aparece na fotografia é o mesmo que aparece ao fundo das postagens do perfil de Instagram @perfilgreenbeeoficial (pág. 56 do ID n. 189867220). Também dentre os dados telemáticos fornecidos pela empresa Apple, foram encontrados diálogos em que RODRIGO e WAGNER tratam especificamente do preparo, acondicionamento e remessa dos entorpecentes. Por conseguinte, foram localizados diálogos travados entre RODRIGO e MATTHEUS, sendo este último responsável pelo desenvolvimento, manutenção e organização dos sítios eletrônicos vinculados ao grupo criminoso. Em diversas passagens, RODRIGO orienta MATTHEUS sobre como deve ficar a página inicial do site, links para pagamento via pix e forma de recebimento dos valores. Consta que MATTHEUS também intermediava junto a instituições financeiras o acesso digital às contas bancárias que recebiam valores produto da venda dos entorpecentes. Após o conhecimento da logística do grupo, que utiliza do sistema de coleta e entregas “MelhorEnvio”, foi possível verificar que a grande maioria das milhares de remessas são realizadas nas agências de correios Antônio Maia e Caieiras, ambas nas proximidades das residências dos investigados (pág. 18 do ID n. 189867220). Solicitadas as imagens da agência dos correios, foi possível verificar que WAGNER, sua companheira FABIOLA e sua sogra SIRLEI se deslocam quase que diariamente para remeter dezenas de pacotes (relatório de ID n. 189867225). Verifica-se, pois, a existência de elementos relevantes indicando a existência de uma organização criminosa que aparentemente possui como membros os ora representados. 1 – PRISÃO PREVENTIVA A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no presente procedimento cautelar, como os relatórios policiais (IDs n. 175965592, 184044196, 184044197, 187199752, 189867221 e 189867225), que trazem em seu bojo informações bancárias, dados telemáticos e o resultado de diligências de campo empreendidas pelos policiais civis. A periculosidade da liberdade de RODRIGO, YASMIN, CARLOS, FABIOLA, WAGNER, ELISA, RHAYNARA, LETÍCIA e MATHEUS para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento dele com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como elos centrais do esquema de transporte e difusão de substâncias entorpecentes de elevado valor agregado, o que indica periculosidade e enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Para além disso, em relação aos investigados RODRIGO e YASMIN, há informação de que passam grande parte do ano em outros países, de forma que há risco à eventual aplicação da lei penal. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelos investigados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuir personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de: 1. RODRIGO DOS SANTOS MARTINS, filho de Maria Nilza dos Santos Martins, CPF 34499624851. 2. YASMIN NADAI MARTINS, filha de Andrea Milena Nadai, CPF 44566413802. 3. CARLOS RENATO MÁXIMO ANDRADE, filho de Liderci Ananias Máximo, CPF 35957232874. 4. FABÍOLA DALA ROSA, filha de Maria Sirlei Dala Rosa, CPF 00768335901. 5. WAGNER DA SILVA TURBIANI, filho de Aparecida do Rosario Da Silva Turbiani, CPF 21461639840. 6. ELISA DE ARAUJO MARDEN, filha de Suzi Magalhães de Araújo, CPF 04691991131. 7. RHAYNARA DIDOFF, filha de Rita de Cássia da Silva Didoff, CPF 05388851141. 8. LETÍCIA SUSANE CORREIA CASTRO, filha Cleia Correia Castro, CPF 08002532139. 9. MATTHEUS DOS SANTOS CAMARGO, filho de Valéria Silva dos Santos, CPF 16335878780. (...) (destaque nosso) Como se vê, a decisão em questão se encontra devidamente fundamentada, baseada em circunstâncias concretas do caso que autorizam a aplicação da medida extrema, inexistindo, pois, qualquer nulidade. Aliás, ao contrário do que defende o impetrante, a magistrada analisou a participação de cada um dos investigados na suposta organização criminosa para transporte e difusão ilícita de entorpecentes. De fato, diversamente do que tenta fazer crer a defesa, a atuação do paciente não estava limitada à postagem das drogas via Correios, mas, também, ao recebimento de valores provenientes das vendas na plataforma GREENBEE, e, ainda, preparo da mercadoria. Em outras palavras, o paciente participava das etapas de produção, acondicionamento, remessa e recebimento do valor das vendas, a denotar a sua grande importância na suposta organização. Assim, presentes os pressupostos cumulativos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a materialidade do crime, os indícios de autoria e participação, e o perigo de liberdade, este consubstanciado na necessidade de se garantir a ordem pública. Nesse aspecto, como bem ponderado pela autoridade policial ao representar pela prisão preventiva: (...) livres, continuarão a praticar crimes relacionados ao tráfico de drogas, afetando a saúde pública e propiciando uma rede de outros crimes ao seu redor, além de terem constituído uma organização empresarial para a prática de inúmeros tipos de crimes. O poder de produzir danos dos investigados, potencializados pelas redes sociais e websites que permitem rapidez nas transações e expansão do mercado, exige que parem imediatamente. Há de ser decretada a prisão preventiva para se evitar que continuem delinquindo no transcorrer da persecução criminal; (grifo nosso) Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, importa consignar que a decisão impetrada avaliou sim a questão, entendendo inadequadas e insuficientes ante a gravidade da conduta e as circunstâncias do crime. Acrescente-se que a pena máxima cominada aos delitos é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando, dessa forma, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. No que tange às possíveis condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão preventiva. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora